Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750999-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A . RECORRIDA: L.T. DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EFETIVIDADE NÃO RECONHECIDA PARA A MEDIDA POSTULADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÕES COMERCIAIS COM PLANOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. 2. Conquanto tramite o processo executivo no interesse da parte exequente (art. 797, do CPC), não pode a demanda ser eternizada pela insistência do credor na realização de providências inúteis e desnecessárias, daí porque o legislador ordinário, no art. 77 do CPC, estabeleceu ao juiz, às partes, a seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. 3. No caso concreto não se vislumbra utilidade na medida pleiteada pela exequente/agravante, uma vez as medidas aptas a localizar bens expropriáveis em nome da parte executada foram realizadas e restaram infrutíferas, bem como inexistem sequer indícios que apontem a existência de relações comerciais mantidas pela executada com operadoras de planos de saúde ou a existência de direitos expropriáveis delas decorrentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 373, §1o, 396, 497, 797 e 798, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para fins de localização de bens e contratos da parte executada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 373, §1o, 396, 497, 797 e 798, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ. JUIÍZO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais, a revisão do juízo discricionário realizado pelo Tribunal estadual quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.772.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem exorbitadas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.704.583/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025